Tribunal: TJDFT
Processo: 0734868-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE REGIME PROVISÓRIO DE CONVIVÊNCIA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de fixação de regime provisório de convivência entre genitor e filha menor.
2. Recorrente alega que a ausência de convivência paterno-filial, sob o fundamento de aguardar dilação probatória, viola o direito constitucional da criança à convivência familiar, sobretudo por se encontrar em fase crítica de desenvolvimento, em que o fortalecimento dos vínculos afetivos é essencial.
3. Requer a fixação imediata de regime provisório de convivência, nos termos já propostos nos autos ou em outro que se mostre adequado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão submetida à apreciação consiste em aferir se estão configurados os pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, a fim de viabilizar a imediata fixação de regime provisório de convivência entre genitor e filha menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A concessão da tutela de urgência deve observar o princípio da proteção integral, previsto no art. 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), bem como a prioridade absoluta conferida ao bem-estar da criança, nos termos do art. 4o, caput, do mesmo diploma legal.
6. Embora a Constituição Federal e o ECA assegurem à criança o direito à convivência familiar, tal prerrogativa não possui caráter absoluto, podendo ser restringida sempre que necessário para garantir sua proteção integral.
7. O histórico de conflitos familiares e os elementos constantes dos autos evidenciam a ausência de equilíbrio entre os direitos em confronto, circunstância que recomenda cautela na definição do regime de convivência.
8. O Ministério Público manifestou-se pela realização de estudo psicossocial, medida considerada prudente pelo juízo, a fim de avaliar de forma técnica e imparcial o melhor interesse da criança.
9. Ressalte-se que a menor possui apenas dois anos de idade, fator que reforça a necessidade de avaliação especializada antes da implementação de qualquer regime provisório de convivência, de modo a assegurar sua integridade física, emocional e psíquica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. A fixação de regime provisório de convivência exige demonstração de requisitos para a tutela de urgência, em consonância com o princípio da proteção integral e o melhor interesse da criança. 2. A existência de conflito familiar e a ausência de elementos técnicos justificam a manutenção da decisão que aguarda estudo psicossocial."
Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 1o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: Não há.